Tribunal: TJSP
Processo: 1012259-65.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir – Elementos nos autos demonstram que a aplicação da penalidade observou o devido processo legal. Segurança denegada em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.